Tribunal: TJSP
Processo: 2277948-39.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança
Criminal no 2277948-39.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que são
impetrantes LOUGAS DA SILVA PROSPERO e TIAGO PERES SOUSA, é
impetrada MMa JUIZA DE DIREITO TITULAR DA 2a VARA CRIMINAL DO
FÓRUM DE PIRACICABA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a segurança. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FÁBIO GOUVÊA (Presidente), FRANCISCO BRUNO E NUEVO CAMPOS.
São Paulo, 5 de março de 2020
FÁBIO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2277948-39.2019.8.26.0000,Piracicaba, voto no 45.005 A, pág.
2/4
Mandado
de
Segurança
Criminal
no
2277948-39.2019.8.26.0000
Comarca: Piracicaba
Impetrantes: Lougas da Silva Prospero e Tiago
Peres Sousa
Impetrado: MMa Juiza de Direito Titular da 2a
Vara Criminal do Fórum de Piracicaba
Voto no 45.005
Vistos.
Trata-se de Mandado de Segurança tirado
contra a r. decisão do Juízo de origem que,
após constatada a ausência de som na mídia
digital
relativa
à
audiência
judicial,
determinou que o prazo para as razões recursais
ficasse sobrestado até a realização de nova
audiência
para
reprodução
da
prova
oral
colhida.
Alegam os impetrantes, em resumo, que a
r. sentença prolatada pela autoridade apontada
como coatora reveste-se de coisa julgada, de
modo que estaria encerrada a prestação jurisdicional em primeiro grau, não sendo
possível a reprodução da prova e ferindo o
direito líquido e certo de terem seus recursos
de apelação recebidos e processados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2277948-39.2019.8.26.0000,Piracicaba, voto no 45.005 A, pág.
3/4
Regularmente
processado,
liminar
indeferida, vieram as informações.
O parecer da Procuradoria Geral de
Justiça é pela denegação da segurança.
É o relatório.
Os impetrantes foram condenados em
primeiro grau pela prática do crime previsto no
art. 155, § 4o, II, do Código Penal, com a
aplicação somente de pena de multa, diante do
reconhecimento da figura privilegiada.
Com efeito, após a r. sentença ter sido
prolatada em audiência, a serventia certificou
que as mídias estavam com imagem, mas sem
áudio, sobrevindo decisão da MMa Juíza determinando o refazimento da prova em
audiência designada para 20.01.2020 e, quanto
ao recurso interposto, que se aguardasse a
“nova
colheita
da
prova,
para
posterior
abertura de prazo para oferecimento das razões
e
contrarrazões
recursais”,
em
decisão
de
03.12.2020.
Posteriormente,
a
Defesa
apresentou
razões de apelação, postulando preliminarmente,
dentre outros pontos, a nulidade da prova oral
e a absolvição dos impetrantes por fragilidade
probatória.
Feito tais esclarecimentos, que me
pareceram indispensáveis para a compreensão dos
fatos, passo ao exame da controvérsia.
Apesar de, inicialmente, a eminente
Juíza de primeiro grau ter determinado somente
o refazimento da prova oral, diante da falha
ocorrida na gravação audiovisual, verifico que,
além da reprodução da prova oral, a douta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2277948-39.2019.8.26.0000,Piracicaba, voto no 45.005 A, pág.
4/4
Magistrada
anulou
a
r.
sentença
de
fls.
234/254, considerando a perda do substrato
fático-probatório no qual ela se baseou, e
prolatou
nova
decisão
singular
(conforme
consulta aos autos digitais de primeiro grau).
Ocorre que, em que pese a evidente boa-
fé da digna Magistrada, que procurou zelar pelo
princípio da celeridade e também garantir o
acesso deste Tribunal à prova oral, observo que
a r. sentença anterior não poderia ter sido
anulada pela própria Juíza, visto que já
exaurida sua função jurisdicional.
Assim, proferida a sentença, não é
cabível sua revisão ou anulação pelo próprio
Juízo de primeiro grau.
Desse modo, em respeito ao princípio do
devido processo legal, fica anulada a decisão
de fl. 234/254 e também a r. sentença de fls.
416/435.
Por
outro
lado,
fica
mantido
o
refazimento da prova oral, diante da falha
ocorrida
na
gravação
audiovisual
anterior.
Assim, após ser concedido prazo às partes para
apresentação de memoriais, deve ser proferida
outra sentença.
Por esses motivos, meu voto concede a
segurança, nos termos acima expostos.
FÁBIO GOUVÊA
Relator